Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. RETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PREVALÊNCIA DESTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO DE 1/8. MANTIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos envolvendo violência doméstica entre familiares, é comum, especialmente em se tratando de vítima, ex-mulher do agressor, a retratação parcial da versão apresentada na delegacia com o fim de proteger o ofensor que com ela possui vínculo afetivo. No caso, não foi a primeira vez que a vítima acionou a polícia com o fim de fazer cessar a violência do acusado, tanto assim que havia em seu favor medidas protetivas de urgência.
2. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de cárcere privado, ou mesmo desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, se comprovado pelos depoimentos da vítima em sede inquisitorial e em juízo, além do testemunho policial, que o réu manteve a vítima em sua residência com privação de liberdade e contra a sua vontade por tempo considerável.
3. Incabível a absolvição quanto ao crime de constrangimento ilegal se demonstrado que o réu exigiu que a vítima se deslocasse de sua casa até a residência do réu, em contexto autônomo o acusado praticou ameaça, sendo incabível a absorção do delito de ameaça pelo de constrangimento ilegal.
4. Dos depoimentos da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, não é possível retirar a versão defensiva de que ela consentiu com a aproximação do acusado, sabendo este que estavam vigentes em seu desfavor medidas protetivas de urgência, sendo configurado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando se verifica que a agressão física praticada pelo réu contra a ex-companheira gerou lesão aparente, confirmado por laudo de exame de corpo de delito.
6. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
7. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, impõe a redução da reprimenda ao mínimo legal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.